Tribunal: TJDFT
Processo: 0003822-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte ré opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que, no exame da preliminar de ilegitimidade passiva, o Acórdão “limitou-se a suscitar a teoria da asserção”. Afirma que “O embargante trouxe aos autos provas contundentes da ilegalidade dos atos praticados pelo Grupo Impacto contra a Faculdade Horizonte (...)” que “sequer foram apreciadas pelos julgadores”. Defende a aplicação do art. 313, V, do CPC (suspensão do feito, pois afirma que o processo no 0702912-56.2020.8.07.0001 tem o condão de influenciar no conteúdo substancial desta demanda). Pugna pela manifestação com relação aos artigos 75, inciso VIII, 239, 242, 248, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Aduz que há evidente prejuízo para a defesa quando seus argumentos não são devidamente prequestionados. Assevera que “não há aplicação das regras de proteção ao consumidor, se estamos falando de contrato fraudulento”. Requer “sejam os princípios mencionados, as regras e os artigos 166, incisos II, III e IV, 167, §1o, 171, inciso II, e 148, todos do Código Civil, expressamente prequestionados a fim de assegurar o acesso à instância superior”.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou da responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, consoante se dessume do seguinte trecho do voto: “(...) 3. Inicialmente, embora a demanda judicial n.o 0702912-56.2020.8.07.0001, ajuizada pela ré/recorrente, tenha sido parcialmente recebida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em 12/03/2020, para processar o pedido de mérito constante do Item ‘d’ ao seguinte: “A total procedência da ação, declarando inexistente qualquer relação jurídica entre a autora e as requeridas denominadas Curso Impacto”, inexiste a alegada prejudicialidade externa hábil à suspensão da presente demanda. Conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto" (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). Destaca-se aplicação das regras de direito do consumidor à situação em pauta, bem como o direito da ré de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso (art. 13, parágrafo único, do CDC). Pedido de suspensão da demanda indeferido. 4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da autora/recorrida na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Tendo a parte autora alegado que a parte ré é a responsável pelo pagamento de indenização por dano moral, em razão do atraso na entrega de certificado de pós-graduação, encontra-se evidenciada a possibilidade de a faculdade ré figurar no polo passivo da demanda. A responsabilidade pelo evento é matéria afeta à análise do mérito, a qual acarretará à procedência ou improcedência do pedido. 5. É válida a citação feita na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da sociedade empresária, mesmo sem ter poderes expressos para tanto. Além disso, verifica-se que a parte ré compareceu à audiência de conciliação e apresentou contestação. Com isso, aplica-se ao caso o princípio que prevê a inexistência de nulidade ou invalidade se do ato impugnado não subsiste prejuízo. Acórdão 1204987, 07096197720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de nulidade do processo por ausência de citação válida rejeitada. 6. Rejeita-se, ainda, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. 7. Não há que se falar em “error in procedendo”, pois, a sentença impugnada apresenta fundamentação adequada, observa as regras do direito processual e aprecia o direito material posto em debate. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 8. No mérito, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 9. O contrato de prestação de serviços educacionais de ID 14090722, celebrado especificadamente entre o autor e a parte ré, em 13/05/2016, demonstra a participação da parte recorrente na cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único, do CDC). 10. Ademais, embora a ré alegue que o grupo impacto realizou contrato em seu nome sem a sua permissão, a foto de ID 14090775, a qual demonstra as informações constantes na placa de entrada de um dos estabelecimentos das fornecedoras, constitui prova apta a comprovar a existência de parceria entre o Grupo Impacto e a Faculdade Horizonte. 11. O fato de o Certificado de Conclusão de Pós-Graduação ID 14090764 ter sido emitido pela “Faculdade Fortium”, no caso, também não afasta a participação da ré na cadeia de fornecimento em contexto. 12. Com efeito, não merece prosperar a alegação de nulidade do contrato firmado entre as partes. 13. Quanto à indenização por dano moral, ressalta-se que no referido contrato de ID 14090722 os fornecedores se comprometeram a entregar o certificado de conclusão do curso no prazo máximo de seis meses, contudo, as provas dos autos demonstram a demora superior a um ano para a entrega do certificado. 14. Patente a frustração das legítimas expectativas do consumidor, mormente em razão da sua aprovação no Concurso de Sargento Técnico Temporário (ID 14090776 - Pág. 2), que melhor classificava os aprovados que apresentassem títulos de pós-graduação; tudo a revelar violação a direitos da personalidade apta a gerar reparação por dano moral. 15. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Assim, tem-se como razoável e proporcional a condenação da parte ré ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral. 16. Destarte, irretocável a sentença vergastada.”
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer contradição.
5. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
6. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Além disso, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125, FONAJE).
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.